Tribunal: TJPA
Processo: 0033240-37.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033240-37.2010.8.14.0301

APELANTE: CLARICIE MARIE LEONIE TELLES DA ROCHA, ARACI DE JESUS PINHEIRO COSTA, ANGELA MARIA CALICE AUAD, CLEIDE MARIA DOS SANTOS MELLO, ELIANA DE SOUZA AMARANTE, JOAO BOSCO SANTOS, RAIMUNDO SANTOS SOUZA, RUI GUILHERME XAVIER BRITO, MARIA DE NAZARE DA CONCEICAO FLOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. SUPRIMENTO DA OMISSÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, sem pronunciamento quanto à majoração recursal, prevista no §11 do art. 85 do CPC;

2. Malgrado os apelantes tenham sucumbido em sua pretensão recursal, o julgado deixou de aplicar a majoração da condenação relativa a honorários advocatícios, cabível em caso de desprovimento do recurso. Sendo este o caso dos autos, importa o suprimento da omissão por esta via recursal;

3. Considerando que a sentença condenou os autores ao pagamento de honorários na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, afigura-se razoável a majoração recursal para o percentual de 15% sobre a mesma base de cálculo, a teor do disposto no §11 do art. 85 do CPC;

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 27/11/2023 a 5/12/2023, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 14586140), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra o acórdão de Id. 14096481,

que negou provimento ao apelo interposto por CLARICIE MARIE LEONI TELLES DA ROCHA E OUTROS,

ora embargados.

Em suas razões, o embargante indica omissão no acórdão, sustentando ausência de expressa manifestação acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, a teor do §11 do art. 85 do CPC. Requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão mediante o pronunciamento sobre a matéria

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 14801058.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a suprimento de omissões no acórdão, mediante expressa manifestação acerca da majoração da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A lide versa sobre pedido de incorporação da gratificação de tempo integral (GTI) na ordem de 70% sobre a remuneração dos autores, julgado improcedente na sentença, que restou mantida nos termos do acórdão embargado, conforme dispositivo a saber:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de GTI aos vencimentos e proventos dos autores. Tudo nos termos da fundamentação.”

Do exposto, infere-se que, malgrado os apelantes tenham sucumbido em sua pretensão recursal, o julgado deixou de aplicar a regra insculpida no §11 do art. 85 do CPC, que prevê a majoração da condenação relativa a honorários advocatícios pelo órgão revisor em caso de desprovimento do recurso.

Sendo este o caso dos autos, importa o suprimento da omissão, conforme a seguinte nota:

Considerando que a sentença condenou os autores ao pagamento de honorários na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, reputo razoável a majoração recursal para o percentual de 15% sobre a mesma base de cálculo, a teor do disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho
os embargos de declaração, para sanar a omissão do acórdão, acrescendo à condenação a majoração dos honorários sucumbenciais para a ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023